Tribunal: TJSP
Processo: 1010881-25.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga a ação improcedente. Mesmo sendo admitida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é escusa da prova mínima da acusada. Relação contratual configurada. Não comprovação da quitação do débito, configurando, a negativação, exercício regular de direito – Pedido de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença que julga a ação improcedente. Mesmo sendo admitida a relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é escusa da prova mínima da acusada. Relação contratual configurada. Não comprovação da quitação do débito, configurando, a negativação, exercício regular de direito – Pedido de afastamento da condenação por litigância de má-fé – Inadmissibilidade.
Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010881-25.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUANA
CAVALCANTI ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010881-25.2019.8.26.0011 -Voto no 47556
2
Voto no 47.556
Apelação Cível no 1010881-25.2019.8.26.0011
Apelante: Luana Cavalcanti Rosa
Apelado: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
CÍVEL
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – Sentença que julga a ação improcedente.
Mesmo sendo admitida a relação de consumo, a inversão do ônus
da prova não é escusa da prova mínima da acusada. Relação
contratual configurada. Não comprovação da quitação do débito,
configurando, a negativação, exercício regular de direito – Pedido
de afastamento da condenação por litigância de má-fé –
Inadmissibilidade.
Apelo improvido.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais proposta por Luana Cavalcanti Rosa contra Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo - SABESP, ação esta julgada improcedente. Em razão da
sucumbência, a autora ficou condenada ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios da parte adversa, no importe de 10% sobre o valor da
causa. Além disso, reconhecida a litigância de má-fé, foi fixada multa no valor de 5% do
valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, inciso II e 81, ambos do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010881-25.2019.8.26.0011 -Voto no 47556
3
Inconformada com a r.sentença, recorreu a autora, pretendendo a reforma do
julgado, aludindo, para tanto, que teve seu nome indevidamente inserido pela ré em
cadastros de devedores inadimplentes, eis que não houve comprovação da relação jurídica
entre as partes e, consequentemente, dos débitos que lhe foram imputados. Aduz a
incidência, ao caso em análise, do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus
da prova. Pede ainda o afastamento da condenação por litigância de má-fé, além do
reconhecimento da ressalva do artigo 98, § 3o, do CPC, não constante da r.sentença.
O recurso foi regularmente processado, sem recolhimento do preparo, diante
do deferimento da gratuidade da justiça, não tendo sido apresentadas contrarrazões.
Este é o relatório.
Alega a autora que, ao tentar efetuar compras em comércio local, foi
informada de que seu nome havia sido indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, sendo verificada a existência de débito, junto à requerida, no valor total de R$
140,08.
O apelo não comporta provimento.
Da análise dos documentos juntados, denota-se que o endereço constante da
relação das contas em débito e do documento relativo à tentativa de acordo (fls. 120 e 122)
se refere exatamente àquele constante do cadastro do SCP, juntado pela própria autora às
fls. 32 e, neste ponto destaco que nenhuma prova fez a autora de que reside no endereço
alegado na inicial, haja vista que o documento de fls. 18 alude a conta de luz em nome de
outra pessoa.
Destarte, inverossímil a alegada inexistência de relação jurídica ou
desconhecimento da dívida.
Observo que, mesmo sendo admitida a relação de consumo, deveria a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010881-25.2019.8.26.0011 -Voto no 47556
4
trazer aos autos um mínimo de prova. A inversão de provas não implica total isenção da
indicação do fato e, no presente caso, uma vez comprovada a relação jurídica, não haveria
como inverter o ônus probatório.
Destarte, em face da ausência de demonstração, pela autora, do pagamento
das faturas de conta de água nos meses em aberto, torna-se inviável o acolhimento do
presente apelo, não havendo que se falar em prática de ato ilícito que daria ensejo ao dano
moral, eis que a requerida agiu no seu exercício regular de direito de crédito.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Relação de consumo configurada.
Inversão do ônus da prova. Direito básico do consumidor. Artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor. A inversão do ônus da prova não é escusa da
prova mínima do direito invocado. Autora que alega desconhecer a dívida oriunda
de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica em sua residência.
Relação contratual evidente. Ausência de comprovação da quitação do débito
relativo ao mês cobrado. Negativação que constituiu exercício regular de direito.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011177-79.2016.8.26.0002; Relator (a): AZUMA NISHI;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
10a Vara Civel; Data do Julgamento: 18/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016)
Assim, ao fim da ação, o que ficou provado é que não há elemento fático
suficiente que leve à admissão da imputação afirmada na inicial.
A condenação por litigância de má-fe é mantida, pois, como bem
fundamentado na r.sentença, a autora alterou a verdade dos fatos, questionando débitos não
quitados, dos quais tinha conhecimento.
Deixo de aplicar o art. 85, § 11 do atual CPC, o Tribunal, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010881-25.2019.8.26.0011 -Voto no 47556
5
ausência de contrarrazões, ficando mantida a condenação da autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, no importe de 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator